Tribunal: TJES
Processo: 0000456-43.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM MÁQUINA ESCAVADEIRA. MORTE DE TRABALHADOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO). RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pelos pais de vítima fatal de acidente envolvendo máquina escavadeira, reconheceu a culpa concorrente entre o réu (proprietário da máquina) e a vítima, condenando-o ao pagamento de danos morais e pensão mensal, em razão do falecimento do filho dos autores durante atividade em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima ou responsabilidade concorrente no acidente, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação de magistrado em regime de mutirão ou auxílio não viola o princípio do juiz natural nem a identidade física do juiz, desde que não demonstrado prejuízo às partes, sendo medida legítima para garantir a duração razoável do processo.

4.
A prova dos autos demonstra que o operador da máquina, preposto do réu, agiu com imprudência ao permitir a presença de terceiro na cabine e ao realizar manobra em terreno irregular sem assegurar a segurança da operação.

5
. O tombamento da máquina evidencia falha na condução do equipamento, imputável ao operador, cuja conduta vincula o empregador, nos termos da responsabilidade objetiva por ato de preposto.

6.
A eventual conduta imprudente da vítima, ao se posicionar em local de risco, não afasta o dever de indenizar, mas justifica o reconhecimento da culpa concorrente.

7.
A distribuição da culpa em 80% para o réu e 20% para a vítima observa a gravidade das condutas, considerando que incumbia ao operador impedir situações de risco.

8.
O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), sendo adequada a quantia fixada à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, legitimando a fixação de pensão nos parâmetros consolidados pela jurisprudência do STJ.

10.
O cumprimento provisório de sentença constitui faculdade da parte vencedora e não interfere no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A designação de magistrado para atuação em mutirão não viola o princípio do juiz natural na ausência de prejuízo comprovado.

2. O empregador responde objetivamente pelos atos culposos de seu preposto no exercício do trabalho.

3. A culpa concorrente da vítima não afasta o dever de indenizar, devendo a indenização ser proporcionalmente reduzida.

4. O dano moral por morte de familiar é presumido e independe de prova do prejuízo.

5. Presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido em famílias de baixa renda, sendo devido pensionamento nos moldes da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 945; CPC, arts. 85, §11, e 520.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.043.637/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.11.2023; TJMG, Apelação Cível nº 6057192-49.2015.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-43.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON BORCATE

APELADO: PEDRO PONCIANO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM MÁQUINA ESCAVADEIRA. MORTE DE TRABALHADOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO). RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pelos pais de vítima fatal de acidente envolvendo máquina escavadeira, reconheceu a culpa concorrente entre o réu (proprietário da máquina) e a vítima, condenando-o ao pagamento de danos morais e pensão mensal, em razão do falecimento do filho dos autores durante atividade em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima ou responsabilidade concorrente no acidente, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação de magistrado em regime de mutirão ou auxílio não viola o princípio do juiz natural nem a identidade física do juiz, desde que não demonstrado prejuízo às partes, sendo medida legítima para garantir a duração razoável do processo.

4.
A prova dos autos demonstra que o operador da máquina, preposto do réu, agiu com imprudência ao permitir a presença de terceiro na cabine e ao realizar manobra em terreno irregular sem assegurar a segurança da operação.

5
. O tombamento da máquina evidencia falha na condução do equipamento, imputável ao operador, cuja conduta vincula o empregador, nos termos da responsabilidade objetiva por ato de preposto.

6.
A eventual conduta imprudente da vítima, ao se posicionar em local de risco, não afasta o dever de indenizar, mas justifica o reconhecimento da culpa concorrente.

7.
A distribuição da culpa em 80% para o réu e 20% para a vítima observa a gravidade das condutas, considerando que incumbia ao operador impedir situações de risco.

8.
O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), sendo adequada a quantia fixada à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, legitimando a fixação de pensão nos parâmetros consolidados pela jurisprudência do STJ.

10.
O cumprimento provisório de sentença constitui faculdade da parte vencedora e não interfere no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A designação de magistrado para atuação em mutirão não viola o princípio do juiz natural na ausência de prejuízo comprovado.

2. O empregador responde objetivamente pelos atos culposos de seu preposto no exercício do trabalho.

3. A culpa concorrente da vítima não afasta o dever de indenizar, devendo a indenização ser proporcionalmente reduzida.

4. O dano moral por morte de familiar é presumido e independe de prova do prejuízo.

5. Presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido em famílias de baixa renda, sendo devido pensionamento nos moldes da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 945; CPC, arts. 85, §11, e 520.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.043.637/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.11.2023; TJMG, Apelação Cível nº 6057192-49.2015.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000456-43.2014.8.08.0039

APELANTE: WELINGTON BORCARTE

APELADOS: PEDRO PONCIANO DE FREITAS e SIDORLENE SANTOS RIBEIRO DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WELINGTON BORCARTE
contra a r. sentença que, reconhecendo a culpa concorrente em acidente com máquina escavadeira que vitimou o filho dos autores, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (pensionamento).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente após a comprovação do preparo em sede de retratação de decisão anterior, passo ao exame do presente recurso.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL)

O Apelante sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de que o decisum foi proferido por Magistrado integrante de Grupo de Trabalho (Mutirão), diverso daquele que realizou a instrução processual, o que, em sua ótica, violaria o princípio do Juiz Natural e a identidade física do juiz.

Contudo, tal preliminar não merece acolhida.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal que a prolação de sentença por juiz designado para atuar em regime de mutirão ou auxílio, instituído com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional, não ofende o princípio do Juiz Natural, nem o da Identidade Física do Juiz.

A designação de magistrados para atuar em regime de colaboração decorre de atos administrativos legais e visa dar vazão ao volume de processos, atendendo ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa ou parcialidade do julgador, o ato é plenamente válido.

Nessa linha de raciocínio, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos pais de Leandro Ribeiro de Freitas, jovem de 20 anos que faleceu em 04/09/2013, vítima de acidente de trabalho ocorrido na propriedade rural de terceiro, envolvendo uma máquina escavadeira de propriedade do Apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à dinâmica do acidente e à atribuição de responsabilidade. O Apelante sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima, alegando que esta se colocou em situação de risco ao subir na lateral da máquina sem o conhecimento do operador.

Compulsando os autos, verifica-se que é fato incontroverso que a máquina escavadeira era operada por Kelvin Kassio Gomes dos Reis, funcionário do Apelante. Também restou comprovado, pelos depoimentos colhidos (especialmente o de Dionhannes Schroeder, fls. 145/146, e Kelvin na fase policial, fl. 37), que no momento do acidente, além do operador, havia uma terceira pessoa dentro da cabine da máquina (o então menor Dionhannes), o que, por si só, já demonstra uma conduta imprudente do preposto do Réu, violando normas básicas de segurança que proíbem passageiros em máquinas desse porte durante a operação.

A prova testemunhal indica que a máquina tombou após passar sobre tocos de madeira ou desnível no terreno.

O Apelante argumenta que a vítima estava em um "ponto cego". Contudo, a responsabilidade pela operação segura do equipamento é do operador. O fato de a máquina ter tombado revela imperícia ou imprudência na manobra ou na avaliação do terreno. Ainda que a vítima estivesse indevidamente próxima ou sobre a lateral da máquina (o que configurou sua parcela de culpa, já reconhecida na sentença), tal fato não elide a responsabilidade do operador que, ao realizar manobra de risco com passageiro na cabine e sem certificar-se da total segurança do perímetro, deu causa ao tombamento que esmagou a vítima.

A r. sentença de fls. fls. 179/182, agiu com acerto ao reconhecer a culpa concorrente. O magistrado
a quo
ponderou que "a vítima encontrava-se... 'pendurada' na máquina ou muito próxima... o que demonstra que contribuiu... para o dano", mas ressaltou a desproporção das responsabilidades, atribuindo 80% da culpa ao Réu, pois "cabia ao condutor não permitir essa situação".

A tese de culpa exclusiva da vítima só prosperaria se o acidente tivesse ocorrido unicamente por ato de Leandro (ex: pular sob a máquina), sem qualquer falha na operação do equipamento. Não é o caso descrito nos autos.

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, “são também responsáveis pela reparação civil: (...) o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. De igual modo, dispõe o art. 933 do mesmo diploma que tal responsabilidade independe de culpa.

Por sua vez, o art. 945 do Código Civil estabelece que, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Portanto, a sentença recorrida, com acerto, reconheceu a culpa concorrente na proporção de 80% para o réu e 20% para a vítima, ponderando adequadamente a maior gravidade da conduta do operador, a quem incumbia zelar pela segurança da operação.

A pretensão de afastamento da responsabilidade ou de readequação da culpa concorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No tocante aos danos morais, o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando ínfimo nem excessivo, sobretudo diante da gravidade do evento, consistente na morte de filho, e das circunstâncias fáticas delineadas.

Com efeito, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente da dor intensa e do abalo psicológico suportado pelos genitores em razão da perda prematura do filho.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, em casos de falecimento decorrente de ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia experimentados pelos familiares da vítima.

No mesmo sentido, quanto ao pensionamento, consolidou-se o entendimento de que, em se tratando de família de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, sendo devido o pagamento de pensão mensal nos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, correspondente a 2/3 da remuneração até os 25 anos de idade da vítima e, a partir de então, reduzida para 1/3, até a expectativa de vida ou o falecimento dos beneficiários.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO AOS GENITORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em relação às famílias de baixa renda, presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores.

(...).

(AgInt no REsp n. 2.043.637/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.).

Tal orientação encontra respaldo, inclusive, em precedentes dos tribunais pátrios:

“Provado o acidente e a ocorrência do falecimento da vítima, é de se reconhecer o dano moral, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos de tal circunstância. É presumida a dependência econômica dos pais em relação ao filho maior de idade, quando se tratar de família de baixa renda, sendo devida pensão por morte.”
(TJMG, Apelação Cível nº 6057192-49.2015.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11/09/2024).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito quanto aos critérios adotados na sentença para fixação do pensionamento.

No que concerne ao fato superveniente noticiado pelos sucessores do apelante, consistente no ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, cumpre esclarecer que tal circunstância não possui o condão de interferir no julgamento do presente recurso de apelação.

Isso porque, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença constitui faculdade da parte vencedora, sendo processado perante o juízo de origem, a quem compete a análise de seus pressupostos, regularidade e eventuais medidas de controle, inclusive no que tange à concessão de efeito suspensivo, quando cabível.

Trata-se, portanto, de providência autônoma, que não altera os limites objetivos da devolutividade recursal, nem impede o regular julgamento do apelo por esta instância revisora, razão pela qual a sua menção é realizada apenas para fins de registro, sem qualquer repercussão no mérito recursal.

A sentença recorrida, portanto, revela-se juridicamente escorreita, alicerçada em adequada valoração da prova e correta aplicação do direito, não merecendo qualquer reparo por esta instância revisora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por
WELINGTON BORCARTE
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da condenação atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar